Tribunal: TJDFT
Processo: 0018805-52.2016.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
I – O julgamento antecipado do mérito, sem permitir às partes a produção de prova dos fatos controvertidos na lide, causa o cerceamento de defesa, com violação ao art. 5o, inc. LV e LIV, da CF/88. Preliminar acolhida.
II - Apelação provida.